Tribunal: TJMT
Processo: 1009388-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009388-29.2020.8.11.0000
Impetrante: Leilane Pereira Moraes
Paciente: Bruno Santiago da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Santiago da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que mantém em custódia preventiva o ora paciente, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
Em síntese, a impetrante alega que o decreto prisional não é dotado de fundamentação idônea e que a liberdade de Bruno não oferece riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à eventual aplicação da lei penal. Nesse particular, enaltece os predicados pessoais do paciente.
Outrossim, argumenta que a pandemia da COVID-19 em curso torna insustentável a sua manutenção no cárcere.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que pretende ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Compulsando perfunctoriamente os autos, observo que Bruno e o coinvestigado Diovaldino Rodrigues Filho foram presos em flagrante delito, logo após golpearem com vários socos e chutes a cabeça de José de Arimatéia Alves Carvalho, imbuídos de aparente animus necandi, provocando-lhe traumatismo cranioencefálico, tão somente porque a vítima estaria comercializando drogas na cidade de Sapezal/MT sem “pagar um tributo aos irmãos”. Verifico ainda que o ofendido não pereceu graças à pronta resposta do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, acionado por uma testemunha.
Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o eminente magistrado plantonista se reportou à prova da materialidade delitiva e aos veementes indícios de autoria presentes na espécie – em particular o reconhecimento dos suspeitos por uma testemunha (Id. n. 40712459) –, bem como destacou a gravidade concreta da conduta, fator efetivamente apto a justificar a segregação cautelar, dada a necessidade de resguardar a ordem pública, sobretudo por se tratar de uma aparente tentativa de execução, em local público, a fim de assegurar o monopólio de uma certa organização criminosa no tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (Id. n. 40712455). Assim, entendo que não há falar em inidoneidade dos fundamentos do decreto constritivo.
Saliente-se que esta Corte já consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais do agente, a exemplo da primariedade, não são o bastante para elidir a custódia preventiva, quando presente o periculum libertatis (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Ademais, a pandemia da COVID-19 em curso não justifica a soltura do paciente, nem tampouco a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas.
Ao cometer a infração penal, o agente faz uma escolha, livre e consciente, de se sujeitar às reprimendas cominadas ao ilícito. Sabe ele que, a depender de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta, quantum de pena aplicável, reincidência etc.), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado. Sabe também que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à criminalidade, moléstia de ímpar severidade.
A propósito, o estabelecimento carcerário não é um resort. Ninguém, no pleno gozo de suas faculdades mentais, quer nele permanecer; logo, o receio de contrair a enfermidade du jour se apresenta como um pretexto deveras atraente para quem almeja se ver livre das grades. Todavia, não há notícia de incidência da COVID-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – em relação aos quais, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus numa população já fragilizada pela pandemia noticiada pelos meios de comunicação.
Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da pandemia, integrados por pessoas que, em virtude de condições pré-existentes ou subjacentes (como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e imunossupressoras), encontram-se mais suscetíveis aos efeitos mais severos da COVID-19, sem ignorar, por outro lado, a periculosidade do indivíduo.
Convém destacar ainda que a Recomendação n. 62/2020, do CNJ, não é dotada de caráter cogente.
Na espécie, observo que Bruno é relativamente jovem (nascido em 4 de abril de 1996, de acordo com os documentos de Id. n. 40690496) e, aparentemente, não integra grupo de risco, gozando de boa saúde. Além disso, o crime em análise foi praticado mediante acentuada violência contra pessoa, por motivo dos mais reprováveis, circunstância que, por si só, demonstra que o paciente não faz jus ao benefício almejado.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator